Tribunal: TJES
Processo: 5010567-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010567-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVENTO DA EC Nº 113/2021. TAXA SELIC. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Segundo o STJ “
Não há violação de coisa julgada. Os juros moratórios e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, razão pela qual devem ser calculados à luz da lei vigente. Por essa razão, o STJ firmou entendimento de que a lei superveniente que altera o regime desses juros e correção deve ser aplicada imediatamente a todos os processos. Nesse sentido:
AgInt no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021; AgInt no REsp 1494054/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 23/06/2021; AgInt no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021.” (AgInt no AREsp n. 1.944.981/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

2. Assim, vale destacar que a jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido que a aplicação da taxa SELIC com o advento da EC Nº 113, vigente a partir de 09/12/2021, não ofende a coisa julgada.

3. Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 25 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010567-40.2022.8.08.0000

Agravante: Sindicato dos Servidores e Funcionários Ativos e Inativos da Câmara e Prefeitura Municipal de Vila Velha

Agravado: Município de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença de ação civil coletiva, determinou a intimação do
“exequente para adequar os cálculos da execução aos índices previstos no título judicial (correção monetária pela Taxa Referencial (TR), a partir da data do ajuizamento da ação e juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês desde das datas em que o depósito deveria ter sido realizado)”
no prazo de 30 (trinta) dias.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão para determinar
“que seja utilizada a taxa SELIC para atualização dos cálculos, a partir de 9 de dezembro de 2.021, em observância ao art. 3º da Emenda Constitucional 113 e ao decidido no recurso repetitivo RESP 1112746”
, sustentando para tanto que
“aplicou os índices em conformidade com a coisa julgada. No entanto, após a vigência da EC 113 em diante, a SELIC passa a ser aplicável”
. Acrescenta que
“Trata-se, tão somente, de aplicação da lei nova no tempo, sem qualquer afronta à coisa julgada que acolheu os critérios à época vigentes”
. Ao final, requer a concessão da tutela provisória de urgência, “evitando-se a prática de atos inúteis”.

Por meio da decisão no id 3702955, deferi o efeito suspensivo postulado.

O agravado ofertou contrarrazões no id 4168911, pela incolumidade da decisão.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no id 4434241, pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o Sindicato dos Servidores e Funcionários Ativos e Inativos da Câmara e Prefeitura Municipal de Vila Velha se volta contra decisão interlocutória proferido pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença de ação civil coletiva, determinou a intimação do
“exequente para adequar os cálculos da execução aos índices previstos no título judicial (correção monetária pela Taxa Referencial (TR), a partir da data do ajuizamento da ação e juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês desde das datas em que o depósito deveria ter sido realizado)”
no prazo de 30 (trinta) dias, a pretexto de que a jurisprudência do STJ prevê que
“na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado”
.

Todavia, conforme externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo ao recurso,
“O Superior Tribunal de Justiça já assentou, em julgamento proferido pela Primeira Seção (Resp n. 1.112.746/DF), que "
os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente".
(EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015 e (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.173.988/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.920.370/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Não há violação de coisa julgada. Os juros moratórios e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, razão pela qual devem ser calculados à luz da lei vigente. Por essa razão, o STJ firmou entendimento de que a lei superveniente que altera o regime desses juros e correção deve ser aplicada imediatamente a todos os processos
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021; AgInt no REsp 1494054/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 23/06/2021; AgInt no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.944.981/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 11.960/2009. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

I -
A incidência dos juros moratórios atende a normas de natureza processual, que se aplicam de imediato aos processos em curso, mesmo que na fase de cumprimento de sentença.

Sendo assim, as disposições da Lei n. 11.960/2009 que tratam do encargo moratório imposto nas condenações da Fazenda Pública têm aplicação no período que se segue ao início da sua vigência, conforme o princípio do tempus regit actum, sem ofensa à coisa julgada. Precedentes.

II - Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a aplicação de índice de correção monetária, em execução, diverso daquele previsto no título executivo, adotando aquele que melhor reflete a variação de preços da economia, não ofende a coisa julgada. Precedente.

III - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps n. 1.111.117/PR e 1.111.119/PR, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a tese, correspondente ao Tema n. 176, de que é possível a revisão do capítulo dos consectários legais fixados no título judicial, em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, em virtude da alteração operada pela lei nova.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.952.512/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Ademais, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido que a aplicação da taxa SELIC com o advento da EC Nº 113, vigente a partir de 09/12/2021, não ofende a coisa julgada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Cumprimento de sentença – Depósito de RPV – EC 113/2021 – Incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC – Aplicação a partir da sua entrada em vigor – Norma de aplicação imediata – Ausência de ofensa à coisa julgada
– Decisão reformada – Recurso de agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 3006217-42.2022.8.26.0000; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/10/2022; Data de Registro: 21/10/2022)

Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Execução que deve seguir segundo critérios de correção monetária fixado na fase de conhecimento, com trânsito em julgado.
Incidência sobre o crédito executado da Taxa SELIC, como índice único de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021
.
Admissibilidade. Aplicabilidade imediata, a partir de sua publicação, em 09.12.2021. Precedentes do STJ e do TJSP. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 3003391-09.2023.8.26.0000; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/07/2023; Data de Registro: 02/07/2023)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EC N. 113/21. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. A ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS DA MORA PARA SE AJUSTAR À LEI VIGENTE NO MOMENTO DA EXECUÇÃO NÃO FERE A AUTORIDADE DA COISA JULGADA
. ASSIM, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021, SOBRE O VALOR EXEQUENDO DEVERÁ INCIDIR TÃO SOMENTE A TAXA SELIC, ÍNDICE QUE COMPREENDE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
AGRAVO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50012186520238217000, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 29-03-2023)

Ementa: AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.
EC 113/21.
1. Rejeitada a preliminar de sobrestamento do recurso com base no Tema 1170 do STF. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp nº 1.482.821/RS, estabeleceu que não ofende a coisa julgada a aplicação imediata dos índices previstos na Lei nº 11.960/09, que modificou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, de modo que a incidência deve ocorrer mesmo nas execuções/cumprimento de sentença em andamento, não havendo ofensa ao entendimento materializado no julgamento do Tema nº 733 do STF. 3. No caso, tratando-se de cumprimento de sentença no qual o requisitório ainda não foi expedido, não tem aplicação a TR a título de correção monetária, mas sim o IPCA-E. 4. Observância da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947 RG/SE (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905). 5.
A partir da vigência da EC nº 113/2021 deve-se aplicar, para fins de atualização monetária e de compensação da mora, a Taxa SELIC. 6. Precedentes da Câmara.
7. A parte, nas razões de agravo, não trouxe qualquer argumentação nova e capaz de mudar o entendimento acerca do caso em tela. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50473412420238217000, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 25-05-2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSECTÁRIOS LEGAIS SOBRE A CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA: IPCA-E - RE nº 870.947/SE (TEMA 810) DO STF - RECURSO DESPROVIDO.

I. Conforme entendimento firmado pelo STF no RE nº 870.947/SE (TEMA 810), declarada a parcial inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº. 11.960/09 (por meio da ADI nº 4.357/DF), a partir de 29/06/2009, a correção monetária deverá incidir de acordo com o IPCA-E. Quanto aos juros moratórios, prevalece o disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/09.

II. No julgamento dos ED's no RE nº 870.947/SE, o Pretório Excelso concluiu que não é possível a modulação dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações imposta contra a Fazenda Pública. O Tribunal, por maioria de votos, decidiu aplicar o IPCA-E (no lugar da TR) em correção monetária desde 2009 (sem modulação), ratificando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

III. Considerando-se que o art. 927 do Código de Processo Civil imprimiu a observância obrigatória dos efeitos vinculativos da jurisprudência do STF e do STJ, é aplicável, no presente caso, o IPCA-E como índice de correção dos valores devidos.

IV. A aplicação da legislação superveniente à sentença transitada em julgado que altera os critérios de atualização monetária não importa em afronta à coisa julgada formada no título executivo (Precedentes do STJ).

V. Após 08/12/2021, os juros e a correção monetária incidentes sobre o montante condenatório observarão a taxa SELIC, nos termos do art. 3º, da EC n. 113/21.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0005.03.001905-2/007, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2022, publicação da súmula em 04/07/2022)

Nesse contexto, a coisa julgada não impede a incidência prospectiva e imediata da Emenda Constitucional nº 113/2021 com a aplicação da taxa SELIC para os débitos da Fazenda Pública, como índice único de atualização monetária, sob pena de bis in idem.

Diante de tais razões,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a incidência única da taxa SELIC no cálculo do débito executado a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021 (09/12/2021).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 25.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.